Tribunal: TJES
Processo: 5000884-24.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-24.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S A A GAZETA

APELADO: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA TENDENCIOSA. OFENSA À HONRA E IMAGEM DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por S/A A GAZETA contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos de ação de reparação de dano moral c/c obrigação de fazer ajuizada por PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida à retirada de conteúdo jornalístico ofensivo, ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e à retratação pública. A Apelante pretende a reforma integral da sentença, visando à improcedência dos pedidos. Apresentadas contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria jornalística publicada pela Apelante extrapolou os limites constitucionais da liberdade de imprensa, configurando ato ilícito passível de indenização; e (ii) estabelecer se a condenação imposta, quanto à retirada da matéria, retratação pública e danos morais de R$ 4.000,00, é proporcional e juridicamente adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa, embora assegurada pelo art. 220 da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os direitos da personalidade, conforme dispõe o art. 5º, X, da CF/88 e o art. 12 do Código Civil.

4. O conteúdo publicado pela Apelante, ao qualificar como "homofóbica" a mensagem religiosa “A Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+”, desconsidera decisões judiciais anteriores que afastaram a conotação discriminatória da frase, reconhecendo-a como manifestação legítima de fé e crítica ao ativismo, não às pessoas da comunidade LGBTQIA+.

5. A matéria jornalística revelou-se parcial e sensacionalista ao imputar à igreja conduta homofóbica sem respaldo fático ou jurídico, gerando indevidamente dano à sua honra e reputação institucional.

6. A atuação da imprensa deve pautar-se por responsabilidade e veracidade, não podendo divulgar juízos de valor tendenciosos que distorcem fatos já analisados judicialmente, sob pena de configurar abuso do direito de informar e ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. O dano moral, in casu, é in re ipsa, decorrendo diretamente da imputação indevida de conduta discriminatória à instituição religiosa, cujo impacto negativo em sua imagem pública justifica a reparação imposta.

8. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes análogos e adequado aos fins compensatório e pedagógico da indenização.

9. A condenação à retirada do conteúdo e à retratação pública revela-se medida necessária à reparação integral e à preservação da honra da parte autora, conforme orientações da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade e não autoriza a divulgação de matéria jornalística tendenciosa que impute condutas discriminatórias sem respaldo nos fatos ou no ordenamento jurídico.

2. A publicação de conteúdo jornalístico que desvirtua manifestações religiosas críticas a movimentos sociais, atribuindo-lhes indevidamente caráter homofóbico, caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por danos morais.

3. O dano moral à pessoa jurídica religiosa decorrente de ofensa à sua honra institucional prescinde de prova específica, sendo presumido quando configurado o abuso do direito de informar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X; 220; CC, arts. 12, 186, 187 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1793135, AI 0724505-39.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6ª Turma Cível, j. 06.12.2023; TJDFT, AI 0725159-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 07.03.2024; TJES, RIC 5009076-19.2024.8.08.0035, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
S/A A GAZETA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da ação de reparação de dano moral c/c obrigação de fazer ajuizada por
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ
em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida à retirada do conteúdo ofensivo publicado, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e à retratação, além de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 13100440), pugna a Apelante pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 13100444, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Na oportunidade,
retifique-se a autuação
, a fim de corrigir o nome da apelante para
S/A A GAZETA
, tal como determinado na sentença.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
S/A A GAZETA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da ação de reparação de dano moral c/c obrigação de fazer ajuizada por PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida à retirada do conteúdo ofensivo publicado, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e à retratação, além de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 13100440), pugna a Apelante pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 13100444, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação de reparação de dano moral c/c obrigação de fazer ajuizada por
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ
em face de
S/A A GAZETA
, pleiteando a remoção de conteúdo ofensivo, indenização por danos morais e retratação.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a ré publicou em seu portal de notícias uma matéria que lhe imputava postura discriminatória e homofóbica. Segundo a autora, a reportagem repercutiu negativamente sobre um outdoor por ela divulgado, com mensagem contrária ao ativismo LGBTQIA+, que já havia sido objeto de decisão judicial em outra lide.

Alegou que a ré, ao veicular a matéria, extrapolou o dever de informação, inserindo opiniões que denegriram sua imagem institucional, sugerindo conotações pejorativas e preconceituosas.

Enfatizou que a publicação trouxe prejuízos à sua honra, dignidade e reputação, e que a matéria foi redigida de forma tendenciosa, não respeitando o pluralismo de ideias e o direito à liberdade religiosa.

Sustentou, ainda, que não praticou qualquer ato discriminatório ou homofóbico, pois sua manifestação estaria amparada pela liberdade de expressão e pelo direito de defesa de seus valores religiosos.

A ré,
S/A A GAZETA
, apresentou contestação, alegando que a matéria jornalística foi publicada dentro dos limites do dever de informar, sendo amparada pelo direito constitucional à liberdade de imprensa (art. 220 da CF). Defendeu que a reportagem limitou-se a relatar os fatos relacionados ao outdoor, que já era alvo de intensa repercussão social e de decisão judicial em ação civil pública. Sustentou que o conteúdo veiculado possuía relevância pública e que, em nenhum momento, houve excesso ou intenção de difamar a autora.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedente os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a matéria jornalística da apelante extrapolou os limites do dever de informação e violou os direitos da personalidade da autora, ensejando a condenação em danos morais, retirada da notícia e retratação.

Diante de tais argumentos, pugna a requerida/apelante pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas pela autora/apelada no ID 13100444, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância é definir se a matéria jornalística da Apelante extrapolou os limites da liberdade de imprensa e do dever de informar, configurando ato ilícito passível de reparação, ou se a qualificação da mensagem do outdoor como "homofóbica" foi uma crítica legítima inspirada pelo interesse público.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a liberdade de imprensa, consagrada no art. 220 da Constituição Federal, é um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando o dever de informar fatos de interesse público com responsabilidade e imparcialidade.

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Contudo,
esse direito não é absoluto
, encontrando limites nos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade das pessoas, garantidos pelo art. 5º, X, da CF/88 e pelo art. 12 do Código Civil.
O dever de informação exige que a atividade jornalística seja exercida com a devida cautela, respeitando os limites éticos e legais, evitando distorções, interpretações tendenciosas ou imputações indevidas que possam prejudicar terceiros
. Extrapolar esses limites, ainda que sob o pretexto de liberdade de expressão, implica violação de direitos fundamentais, configurando abuso e ensejando a responsabilidade civil.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA NA INTERNET . LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO À HONRA E IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1.
A liberdade de informação jornalística (ou liberdade de imprensa) não se reveste de caráter absoluto e deve conviver com outros direitos de igual densidade e relevância constitucional. 2. O exercício do direito de liberdade de informação jornalística somente será legítimo e regular se atender aos critérios delineados pela jurisprudência pátria . Caso contrário, haverá abuso do direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil, e, configurado o ato ilícito e evidenciado o dano, exsurgirá o dever de reparação (responsabilidade civil), consoante prevê o art. 927 do CC
(Acórdão 1793135, 07245053920238070001, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023). 3 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 0725159-29.2023.8 .07.0000 1824013, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau, ao analisar o teor do outdoor publicado pela
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ
, "
A Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+
", concluiu que a mensagem não direciona ofensas à comunidade LGBTQIA+ enquanto grupo ou indivíduos, mas expressa uma
crítica ao ativismo promovido
por determinados movimentos sociais.

O julgador singular destacou, com acerto, que "
ativismo e pessoas pertencentes a determinado grupo social são conceitos distintos e, portanto, possuem naturezas jurídicas diferentes
". Adicionalmente, a sentença fundamentou que o conteúdo veiculado no outdoor "não promove discurso de ódio ou violação a direitos individuais, mas materializa um posicionamento crítico, no contexto das crenças religiosas da autora".

Essa interpretação foi corroborada por decisão anterior da 2ª Vara Criminal da mesma comarca (processo 00024792-79.2022.8.08.0006), que determinou o arquivamento dos autos, entendendo que "sob o ponto de vista estritamente jurídico-criminal não é possível extrair qualquer conteúdo de ódio ou incentivo a discriminação aos membros da referida comunidade, uma vez que a mensagem veiculada não se volta aos seus integrantes,
mas ao ativismo do movimento
".

Tal decisão é um forte indicativo de que a mensagem não configurava ilícito penal, e reforça a tese de que se tratava do exercício legítimo da liberdade religiosa e de expressão da igreja. As contrarrazões, inclusive, fazem menção ao julgamento da ADO 26 pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao criminalizar a homofobia e a transfobia, ressalvou expressamente o exercício da liberdade religiosa, desde que não haja incitação à violência ou discriminação.

Contudo, a matéria jornalística veiculada pela Apelante, intitulada “
Outdoor de igreja com mensagem homofóbica gera revolta em Aracruz
”,
qualificou a mensagem do outdoor como "homofóbica" e atribuiu à igreja uma conduta discriminatória
.

Como bem pontuado na sentença, essa interpretação desconsiderou o contexto em que a mensagem foi veiculada, tornando-a "parcial e tendenciosa". A associação injustificada a práticas homofóbicas maculou a imagem e a reputação da PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ, gerando danos à sua honra objetiva e subjetiva enquanto instituição religiosa.

A alegação da Apelante de que a notícia apenas repercutiu a "revolta da sociedade" e que a "própria população entendeu que o conteúdo era sim homofóbico" não afasta a responsabilidade.
A função da imprensa não se limita a replicar percepções, mas a informar com imparcialidade e veracidade
. A distorção de fatos e a imputação de juízo de valor em desconformidade com a realidade apurada judicialmente extrapolam o dever de informar e configuram ato ilícito, conforme o art. 186 do Código Civil.

O precedente do TJES citado pela Apelada nas contrarrazões (Recurso Inominado Cível: 50090761920248080035) ilustra a responsabilidade da imprensa quando há distorção de fatos e manchetes sensacionalistas que violam direitos da personalidade.

Portanto,
a conduta da Apelante, ao veicular uma narrativa que ultrapassou o relato imparcial e imputou à Apelada uma conduta discriminatória que não existiu, caracteriza o abuso do direito de informar
, afastando a aplicação do art. 188, I, do Código Civil, e configurando o ato ilícito que enseja o dever de indenizar e de reparar o dano causado.

No que tange ao dano moral, é imperioso destacar que a ofensa à honra e à imagem de uma instituição religiosa, como a PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM ARACRUZ, que possui um papel social relevante e que se baseia em princípios de fé e moralidade, configura dano extrapatrimonial in re ipsa, prescindindo de prova de sua efetiva ocorrência.

A publicação de uma matéria que a associa indevidamente a práticas homofóbicas e discriminatórias, em um contexto de ampla visibilidade e alcance midiático, gera um abalo significativo à sua reputação perante seus membros, a comunidade e a sociedade em geral. O dever de indenizar, nesse cenário, surge da própria configuração do ato ilícito da Apelante e do dano à personalidade da Apelada, em conformidade com o que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), embora inferior ao pleiteado na inicial (R$ 10.000,00),
mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido
, considerando a extensão da ofensa e a natureza do bem jurídico tutelado. A quantia estabelecida atende ao caráter compensatório da indenização, buscando amenizar o sofrimento da parte lesada, e, simultaneamente, ao caráter pedagógico-punitivo, visando desestimular a reincidência de condutas ilícitas por parte do ofensor.

O julgado do próprio TJES trazido nas contrarrazões, em caso similar de distorção de fatos pela imprensa contra uma igreja, fixou o dano moral em R$ 5.000,00, o que demonstra que o valor arbitrado na sentença em questão se alinha com os parâmetros adotados por esta Corte.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. MANCHETE SENSACIONALISTA . DISTORÇÃO DOS FATOS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da publicação de matéria jornalística sensacionalista com o título “Igrejas vão Fazer Caminhada Contra o Tráfico”, que distorceu os fatos relativos ao evento “Caminhada pela Paz”, organizado pelo autor. O recorrente sustenta o exercício regular da liberdade de imprensa, enquanto o recorrido alega violação de sua honra e risco à sua integridade em razão da distorção dos fatos na reportagem . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Configuração ou não de abuso no exercício da liberdade de imprensa por meio da publicação de manchete distorcida e sensacionalista, bem como de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR Demonstrado nos autos que a requerida extrapolou os limites da liberdade de imprensa, distorcendo os fatos para criar manchete sensacionalista. Tal conduta desrespeitou o dever de veracidade e o compromisso ético, configurando abuso de direito e gerando prejuízos à imagem e à segurança do autor. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5 .000,00, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida. Sentença mantida integralmente com base no Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: O abuso no exercício da liberdade de imprensa, caracterizado pela distorção dos fatos em manchete sensacionalista, viola os direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar os danos morais causados. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5.º, incisos V e X (direitos da personalidade) . Lei n.º 9.099/95, arts. 42, 46 e 55 . Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1604010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50090761920248080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Dessa forma, as medidas impostas pela sentença – retirada do conteúdo ofensivo, pagamento de danos morais e retratação – são proporcionais e adequadas à extensão do dano e à imperativa necessidade de restabelecer a honra e a imagem da instituição religiosa, assegurando a justa reparação e a função preventiva da responsabilidade civil.

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por S/A A GAZETA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar